Tribunal: TJMT
Processo: 1020976-70.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020976-70.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LIMA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 06.890.941/0001-24 (APELANTE), FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS LINHARES - CPF: 804.309.613-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO SILVA HULAND - CPF: 888.564.453-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE. INIDONEIDADE DOCUMENTAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos que visavam à anulação de termo de apreensão e depósito e à restituição de valores pagos ao Fisco.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de indicação da subcontratação no Conhecimento de Transporte Eletrônico configura documentação fiscal inidônea, justificando a aplicação da penalidade prevista na legislação tributária estadual.

III. Razões de decidir
:

3. A análise dos documentos fiscais demonstra que o Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE) e a Nota Fiscal Eletrônica não indicaram a subcontratação da empresa transportadora efetiva, configurando infração aos arts. 17, XV, 35-A e 35-B, VII, da Lei Estadual n. 7.098/1998.

4. O art. 233, §§ 3o e 6o, do Regulamento do ICMS estabelece critérios específicos para indicação de subcontratação em Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, determinando que o transportador subcontratante faça constar no campo específico a expressão indicativa da subcontratação.

IV. Dispositivo e tese
:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A ausência de indicação de subcontratação no Conhecimento de Transporte Eletrônico, em desconformidade com os requisitos estabelecidos na legislação tributária estadual, configura documentação fiscal inidônea, justificando a aplicação da penalidade correspondente.”

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual n. 7.098/1998, arts. 17, XV, 35-A, 35-B, VII, 35-C e 45, III, “d”; Decreto Estadual n. 2.212/2014, art. 233, §§ 3o e 6o; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.452.437 AgR, Rel. Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 4.12.2023; TJMT, N.U 1010160-85.2017.8.11.0003, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.11.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LIMA TRANSPORTES LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo n. 1020976-70.2021.8.11.0041, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial que visavam à anulação do termo de apreensão e depósito e à restituição dos valores pagos ao Fisco.

E condenou a autora, ora apelante, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A apelante sustenta, em síntese, (i) a regularidade do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) apresentado no posto fiscal, porquanto o referido documento indicou expressamente a subcontratação da empresa Andrade Transportes Ltda.; (ii) o afastamento da idoneidade nos termos do art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/1998; e (iii) o direito à restituição dos valores pagos indevidamente ao Fisco.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 282824916, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 294478880, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LIMA TRANSPORTES LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo n. 1020976-70.2021.8.11.0041, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial que visavam à anulação do termo de apreensão e depósito e à restituição dos valores pagos ao Fisco.

Na origem, a autora, ora apelante, alegou que o ato administrativo que indeferiu a restituição do valor de R$ 7.442,79 (sete mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos) no processo administrativo tributário n. 5093480/2015 padeceria de nulidade, sustentando a regularidade da documentação fiscal apresentada ao Fisco e o consequente direito à restituição da multa aplicada por meio do termo de apreensão e depósito n. 1121002-6.

No termo de apreensão e depósito n. 1121002-6 (Id. 282824886) consta que Lima Transportes Ltda. (apelante) emitiu Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) sem indicar a subcontratação da empresa Andrade Transportes Ltda., transportadora efetiva da mercadoria no território mato-grossense.

De fato, o Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE) n. 10729 e a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) n. 83195 (Ids. 282824865 e 282824866), ambos emitidos em 25.6.2015, não indicam a alegada subcontratação da empresa Andrade Transportes Ltda., a revelar que o serviço de transporte não estava acompanhado de documento fiscal idôneo.

No caso, a conduta da apelante constitui infração material de caráter permanente, ao infringir, entre outros, os arts. 17, inciso XV, 35-A e 35-B, inciso VII, da Lei Estadual n. 7.098/1998.

“
Art. 17 São obrigações do contribuinte:

[...]

XV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo, a documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

[...]

Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei,
consideram-se em situação fiscal irregular
as mercadorias ou
serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea
.

[...]

Art. 35-B
Considera-se inidôneo
, para todos os efeitos fiscais,
o documento que
:

[...]

VII -
discrimine
mercadoria

ou
serviço que não corresponda ao objeto da operação
ou da prestação;
”
[sem destaque no original]

Ademais, o art. 233, §§ 3o e 6o, do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto Estadual n. 2.212/2014, estabelece os critérios para emissão de Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas quanto à subcontratação do serviço de transporte.

“
Art. 233 O documento referido no artigo 232 conterá, no mínimo, as seguintes indicações:

[...]

§ 3°
O transportador que subcontratar outro transportador para dar início à execução do serviço, emitirá Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, fazendo constar no campo ‘Observações’ deste ou, se for o caso, do Manifesto de Carga, a expressão: ‘Transporte subcontratado com..., proprietário do veículo marca..., placa número..., UF...
’.

[...]

§ 6°
A empresa subcontratada deverá emitir o Conhecimento de Transporte indicando, no campo ‘Observações’, a informação de que se trata de serviço de subcontratação, bem como a razão social e os números de inscrição na unidade federada e no CNPJ do transportador contratante, podendo a prestação do serviço ser acobertada somente pelo Conhecimento de Transporte de que trata o § 3° deste artigo
, exceto quanto ao transporte multimodal
.”
[sem destaque no original]

Desse modo, estava a apelante submetida às penalidades previstas no art. 45, inciso III, alínea “d”, da Lei Estadual n. 7.098/1998, em sua redação original vigente à época da autuação (27.6.2015):

“
Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

III - infrações relativas a documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

[...]

d) prestação ou utilização de serviço desacompanhada de documentação fiscal – multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da prestação, aplicável ao contribuinte que tenha prestado o serviço ou que o tenha recebido;
”

Cumpre registrar que a multa por descumprimento de obrigação acessória aplicada observa estrita correspondência com a infração praticada e encontra amparo legal específico, não caracterizando excesso ou arbitrariedade por parte do Fisco, em consonância com o entendimento predominante do c. Supremo Tribunal Federal:
“
As multas fiscais punitivas fixadas até o patamar de 100% do valor do tributo não são consideradas confiscatórias
” (STF, RE 1.452.437 AgR, Rel. Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 4.12.2023, publicado no DJE em 7.12.2023).

Registra-se, ademais, que o art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/1998, o qual prevê a possibilidade de afastamento da inidoneidade mediante processo administrativo tributário em que se comprove, de forma inequívoca, que a infração não importou ausência de recolhimento do tributo devido, estabelece que tal comprovação seja realizada na esfera administrativa, circunstância que, no caso, não restou demonstrada, consoante se depreende da decisão administrativa (Id. 282824869).

Nesse sentido:

“
O artigo 35-C da Lei Estadual no 7.098/98 não possui aplicabilidade direta nas vias judiciais, em razão de que no teor do dispositivo, menciona-se que a comprovação de que a inidoneidade não acarretou prejuízos no pagamento do respectivo tributo seja realizada em sede administrativa
.” (TJ-MT, N.U 1010160-85.2017.8.11.0003, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29.11.2021, publicado no DJE em 5.7.2022).

Em conclusão, ausente documento fiscal idôneo a amparar a subcontratação do serviço de transporte, não se evidencia a existência de ilegalidade na autuação por descumprimento dos deveres instrumentais, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025